Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701010-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR LOURENCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SALVADOR LOURENÇO DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Monitória no 0710564-75.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte ora agravante. Defende o direito à gratuidade de justiça pela simples afirmação de hipossuficiência conforme dispositivos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Sustenta que sua atual condição financeira justifica a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Afirma que apesar de possuir renda líquida de mais de cinco salários mínimos sua miserabilidade jurídica está comprovada, considerando as despesas ordinárias como que possui, remédios, água, luz, assistência social e gastos com com o sustento de sua esposa, filhas e netos. Destaca a precariedade da sua situação econômico-financeira tendo em vista as dívidas adquiridas justamente pela falta de recursos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. Decisão de ID 32024570 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para o agravante recolher o preparo, sob pena de não conhecimento, tendo o agravante quedado-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso dos autos, a gratuidade foi denegada e transcorrido o prazo para recolher o preparo, não o tendo feito, impossível conhecer do recurso interposto. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Apresentada a resposta pelo agravado-credor e, confirmada a denegação da gratuidade de justiça, esta Relatoria determinou à agravante-executada o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO ATENDIMENTO - EXIGÊNCIA DO CPC - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. De acordo com as disposições do art. 101, §2o, do CPC, a confirmação da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator enseja o recolhimento das custas processuais pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Desse modo, se o agravo de instrumento não pode ser conhecido por encontrar-se deserto, o agravo interno que a ele está vinculado fica prejudicado. 3. Frise-se que a hipótese não afronta o art. 10 do CPC por se cuidar de advertência já feita anteriormente à parte. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1041814, 07060417720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à luz do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção. Inadmissíveis os recursos nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022 14:35:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador